Tribunal: TCU
Processo: 016.649/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9215/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.649/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catia Cilene de Lima Azenha (XXX.193.147-XX); Cirlene Esteves Rocha (XXX.587.827-XX); Flavia Pereira Fontes (XXX.046.707-XX); Jose Mota Lima Filho (XXX.378.217-XX); Ligia Simone Dorneles de Lima Louvera (XXX.962.067-XX); Maria Angelina Duarte de Souza (XXX.768.307-XX); Maria Inez Marinho Duarte (XXX.149.217-XX); Maria da Gloria Lima Affonso (XXX.952.067-XX); Marileide Lima Eliseu da Silva (XXX.227.507-XX); Marilene Esteves da Rocha (XXX.576.107-XX); Marilia Pereira Fontes Cremasco (XXX.002.797-XX); Marina de Fatima Pereira Fontes (XXX.076.007-XX); Marize Pereira Fontes (XXX.278.427-XX); Marlene Esteves da Rocha Teixeira (XXX.874.777-XX); Marli Aparecida Pereira Fontes (XXX.629.207-XX); Sidney Esteves da Rocha (XXX.333.637-XX); Simone da Penha Pereira Fontes (XXX.687.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.